Tribunal: TJDFT
Processo: 0723279-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723279-96.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PROPRIETÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. 1. As despesas de condomínio têm natureza propter rem e não se sujeitam à habilitação ou inclusão em quadro geral de credores, pois são créditos extraconcursais (art. 84, inciso III, da Lei no 11.101). 2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 59, § 1o, da Lei 11.101/05, afirmando que com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial todas as dívidas, inclusive a da parte recorrida, foram novadas, o que acarreta a extinção da obrigação original e a formação de um novo vínculo jurídico, com regime próprio de exigibilidade, de modo que eventual cobrança deve observar, exclusivamente, as condições e prazos previstos no plano de recuperação judicial. Sustenta, por conseguinte, que houve a perda superveniente do interesse de agir. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ALEX LUCIANO VALADARES DE ALMEIDA, OAB/DF 40.996 e OAB/MG 99.065 (ID 75814229). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao indicado malferimento ao artigo 59, § 1o, da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Observa-se que os débitos condominiais não adimplidos referem-se ao período de 05/08/22 a 05/04/23 (id. 66041436), portanto, tratam-se de créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial. Isso porque se verifica que o processamento da recuperação judicial da apelada se deu em 27/4/2020 (id. 66042027 - Pág. 1) [...] Por conseguinte, tendo em vista que a despesa de condomínio é de natureza extraconcursal (art. 84, III, da Lei no 11.101/2005), e a constituição do crédito em análise é posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, não há falar em necessidade de habilitação ou inclusão em quadro geral de credores (ID 67192354). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. FALÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALHA. AUSÊNCIA. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DECRETAÇÃO. QUEBRA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CLASSIFICAÇÃO. [...] 4. No caso de a sociedade empresária estar em recuperação judicial, os débitos condominiais vencidos antes do pedido de recuperação judicial serão considerados concursais e deverão ser habilitados e pagos na forma do plano de recuperação judicial (Tema 1.051). Já aqueles vencidos após o pedido de recuperação judicial, não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial (extraconcursais), de modo que podem ser exigidos em execução individual. 5. Na hipótese de a recuperação judicial ser convolada em falência, (i) os créditos condominiais que estavam habilitados na recuperação judicial (concursais) serão considerados débitos do falido e, portanto, serão pagos na falência de acordo com o artigo 83 da LREF; (ii) os débitos condominiais vencidos após o pedido de recuperação judicial serão considerados créditos extraconcursais na falência, por força do disposto nos artigos 67 e 84, I-E, da LREF, e (iii) os débitos condominiais vencidos após o decreto falimentar são dívidas da massa falida (e não do falido) serão considerados créditos extraconcursais, conforme o disposto no artigo 84, III, da LREF. [...] (REsp n. 2.189.141/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 23/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 5814229. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016